Tribunal: TJES
Processo: 5001579-51.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001579-51.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001579-51.2020.8.08.0048

RECTE.: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RECDO.: PAULO MAURICIO TORRES GUEDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. DÍVIDAS DE IPTU. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que adquiriu, em 14/06/2019, terreno no empreendimento Alphaville, pagando o valor de R$ 140.514,63, oportunidade em que as partes pactuaram que a escritura e os custos dela decorrentes seriam suportados pela requerida. Todavia, o prazo prometido se esvaiu sem a regularização da situação do imóvel. Aduz, ainda, que a Requerida pediu que o autor pagasse o IPTU do imóvel e as cotas condominiais de junho/2019 a fevereiro/2020 e que tal valor lhe seria reembolsado, mas não o foi; afirma que mesmo efetuando o pagamento das parcelas, só conseguiu acesso ao Condomínio em fevereiro/2020. Por este motivo, vem a juízo requerer a tutela de urgência para que a Requerida assine a escritura pública de compra e venda do imóvel e arque com as referidas despesas, a restituição do valor de condomínio de R$ 1.731,48 e R$ 952,37 a título de IPTU, além de indenização por dano moral de R$ 20.000,00.

Apresentou contrarrazões ao ID 3009175, onde pugna pelo improvimento total do recurso interposto pela requerida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3009166) pugna pela reforma da sentença sob fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços, eis que a demora na finalização da minuta da escritura ocorreu exclusivamente em razão do procedimento burocrático envolvido. Alega a validade das cobranças de taxa de condomínio e manutenção, e que é indevida a restituição do pagamento de IPTU ao autor. Por fim, requer a exclusão do pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3009161) dispôs que:
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida Alphaville a adotar todas as medidas necessárias para a expedição de escritura pública de compra e venda do imóvel 2S12 em favor do Autor, arcando com todas as despesas dessa escritura pública. Condeno a Requerida Alphaville a restituir ao Autor o valor de R$2.683,85 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida Alphaville a indenizar o Autor no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em relação ás Requeridas Jacuhy e Associação de Moradores”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que não houve falha na prestação dos serviços, e que a parte autora, ora recorrida, não faz jus à reparação por danos morais.

Evidente a falha na prestação dos serviços feita pela requerida, conforme confessado pela própria recorrente ao ID. 3009167, posto que somente enviou a documentação necessária ao cartório em 03/03/2020, enquanto que a escritura de compra e venda do imóvel 2S12 somente foi registrada em 18/11/2021 (ID. 3009173), longo tempo após a quitação do contrato.

Para que fosse possível acolher a referida tese, necessário se fazia a demonstração de que fora a burocracia do cartório o responsável por tamanha demora, com a devida comprovação de que foram formuladas exigências completamente desnecessárias e ao arrepio do ordenamento jurídico, ônus no qual não se desimcumbiu a recorrente.

Ademais, salta aos olhos o fato de o autor somente ter sua entrada franqueada no condomínio, bem como a posse do imóvel, em fevereiro de 2020, mais de 06 meses após a compra, mesmo após arcar com o valor total estipulado em contrato, arcar com a taxa condominial e parcelas do IPTU do imóvel, a pedido da própria recorrente (ID. . Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Ademais, irretocável a sentença que condenou a empresa ré à restituição dos valores pagos pelo autor a título de taxas condominiais e IPTU do imóvel. Isto porque o autor foi obrigado pela empresa ré a efetuar o pagamento das cotas condominiais de junho/2019 a fevereiro/2020 (ID. 3008977 e ID. 3008978), bem como do IPTU do imóvel (ID.
3008976
), mesmo que ainda não estivesse em posse do mesmo. Senão vejamos,
in verbis
, orientação jurisprudencial sobre o tema:

TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ; AgInt-REsp 1.792.742; Proc. 2019/0014657-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019)

A solidariedade fiscal para fins de pagamento do IPTU entre o vendedor e o comprador do imóvel, em relação à débitos pretéritos, não se confunde com a abusividade contratual referente a transferência do referido encargo vencido ao comprador, que, na condição de consumidor, apenas responde pelos mesmos após a posse no imóvel adquirido.

Assim, plenamente devida a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo autor, no importe de R$ 2.683,85, não havendo que se falar em exclusão ou diminuição da condenação por danos materiais.

Por fim, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.